Tribunal: TJES
Processo: 0009910-35.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Propriedade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009910-35.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: DILENE ANA ROSA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. É claro o
error in procedendo
do magistrado originário que, além de examinar as preliminares arguidas, deixou de apreciar o pedido de formação de litisconsórcio passivo, exame que conduz o tramitar do feito, já que impõe – caso acolhido – o ingresso de sujeitos ao feito por meio do ato formal da citação.

II. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009910-35.2018.8.08.0030

APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS: DILENE ANA ROSA e NELCI MARIA ROSA

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposto por Jayme Henrique Rodrigues dos Santos no bojo de embargos de terceiro ajuizada por Dilene Ana Rosa e Nelci Maria Rosa cujo pronunciamento julgou procedente a pretensão das embargantes e desconstituiu a penhora realizada nos autos n. 0002478-43.2010.8.08.0030. No capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com o posicionamento monocrático de primeiro grau, o recorrente apresentou apelação e aduziu, em suma, ausência de apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir. Prosseguiu narrando ausência de demonstração da alegação da exordial, narrando que as embargantes são meras condôminas de 2/9 do imóvel. Vindica, alternativamente, a inversão do ônus sucumbencial alegando, para tanto, que a executada da demanda apensa é quem deu causa ao ajuizamento do presente embargos de terceiros. Ao final, almejou o provimento do seu recurso.

Contrarrazões almejaram o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, examinando o caderno processual, bem como a razões recursais, pude aferir
error in procedendo
capaz de ensejar a cassação da sentença guerreada.

Isto porque não foi apenas a omissão da sentença no tocante as preliminares arguidas pelo embargado, ora apelante, a falha procedimental do juízo originário. Vício que poderia, em tese, ser ultrapassado com aplicação do princípio disposto no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.

Também restou equivocada a ausência de apreciação do pleito para formação de litisconsórcio necessário, exame que conduz o tramitar do feito, já que impõe – caso acolhido – o ingresso de sujeitos ao feito por meio do ato formal da citação.

No entanto, não fora objeto de análise do magistrado sentenciante, irregularidade já observada pelo próprio quando do exame dos aclaratórios, vide decisão às fls. 101/101verso dos autos físicos.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento a apelação para cassar a sentença guerreada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
cassar a sentença guerreada.